Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA N. 106 DO STJ). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178-SE, em sede de repercussão geral (Tema n. 793), assentou entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária dos entes federados, sendo que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Além disso, asseverou-se que somente “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).
2. A parte autora objetiva o fornecimento da medicação Enzalutamida por possuir diagnóstico de carcinoma de próstata metastático, conforme relatório médico. Apesar de não integrar a relação de medicamentos fornecidos pelo SUS, o medicamento em tela possui registro válido na ANVISA, de modo que não se afigura necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, a teor do entendimento exarado pelo STF em regime de repercussão geral.
3. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106), o Superior Tribunal de Justiça determinou que para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. No caso, não se vislumbra o requisito fixado no REsp 1.657.156/RJ quanto à “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento”. Isso porque o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda é não justificada, notadamente porque (i) o paciente apresenta evolução da doença mesmo após ter feito uso dos diversos tratamentos disponibilizados pelo SUS e preconizados pelas diretrizes vigentes; (ii) as evidências disponíveis na literatura médica apontam que os benefícios do tratamento com a Enzalutamida alcançados pelos pacientes portadores de câncer de próstata metastático resistente à castração, que já receberam tratamento com Docetaxel e Abiraterona, são limitados; (iii) as principais agências de avaliação de tecnologias em saúde recomendam que os sistemas de saúde forneçam apenas uma vez tratamento com a Enzalutamida ou Abiraterona; e que a Enzalutamida não deve ser um tratamento complementar à Abiraterona.
5. Assim, conforme nota técnica emitida pelo NATJUS, não há evidências científicas de eficácia do fármaco Enzalutamida se já houve falha terapêutica com o fármaco Abiraterona, não tendo sido demonstrada a imprescindibilidade do fármaco pretendido quando em contraponto com as linhas de tratamento padronizadas disponíveis.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.